Tribunal: TJSP
Processo: 2096753-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096753-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
LEONARDO TRONI TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096753-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São José dos Campos – 2a Vara Cível
Agte. : Leonardo Troni Teixeira
Agdo. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz de 1o Grau: Paulo de Tarso Bilard de Carvalho
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 15/05/2020
VOTO No 46.758
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Somente após o
cumprimento da medida liminar poderá ser analisada a
contestação, não havendo que se falar em inversão do
procedimento para fins de análise da peça de defesa antes do
cumprimento da medida imposta. Inteligência do art. 3o, § 3o, do
Decreto-Lei n.o 911/69. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 25, que em ação de busca e apreensão, relegou a análise da
contestação ao momento posterior à apreensão do veículo.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que o banco agravado ajuizou a demanda originária em seu
desfavor. Menciona que já possui ação revisional em trâmite, assim, ao tomar
conhecimento da demanda em questão, apresentou contestação, a fim de que
seja reconhecida a conexão das ações, ou ainda, que a busca e apreensão seja
suspensa até o julgamento definitivo da ação revisional. Defende que o
dispositivo do Decreto-lei n.o 911/69 que relega a contagem do prazo para a
contestação do cumprimento da liminar é inconstitucional. Tece comentários
acerca do cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, ampla
defesa e de defesa do consumidor. Discorre sobre a conexão das ações e a
relação de prejudicialidade entre elas. Requer a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a análise da questão ao mérito recursal,
conforme decisão de fls. 168, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096753-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Veja-se que o contrato de fls. 51/52 trata-se de cédula
direto ao consumidor com garantia de alienação fiduciária, aplicando-se ao caso
as disposições do Decreto-Lei n.o 911/69.
Dessa forma, mostra-se claro o rito especial da ação
de busca e apreensão, previsto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ao
dispor que somente após o cumprimento da medida liminar poderá ser analisada
a contestação, não havendo que se falar em inversão do procedimento para fins
de análise da peça de defesa antes do cumprimento da medida imposta.

Notável é que a garantia de alienação fiduciária possui
procedimento judicial próprio versado junto ao Decreto-Lei supramencionado, que
de nenhum modo vai de encontro ao disposto no Código de Processo Civil
quanto à citação e análise da peça de defesa. É sabido que a regra de
hermenêutica clássica dita que lei geral não revoga lei especial.
Portanto, prima facie, demonstrada a constituição da
mora, nos termos da lei e do contrato, a concessão da liminar de busca e
apreensão é de rigor, bem como a postergação da análise da peça de defesa
para o momento posterior ao cumprimento da medida liminar.
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica